Tribunal: TJES
Processo: 5000866-51.2025.8.08.0032
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000866-51.2025.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS EDUARDO MENEQUINI COELHO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000866-51.2025.8.08.0032

RECORRENTE:
CARLOS EDUARDO MENEQUINI COELHO

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PEDIDO DE EQUILÍBRIO CONTRATUAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE LOCAÇÃO. PRETENSÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS LOCATÍCIAS COM BASE EM VALOR INDICADO EM PARECER TÉCNICO, NÃO FORMALIZADO POR ADITIVO. INEXISTÊNCIA DE REAJUSTE CONTRATUAL EFETIVADO. POSSIBILIDADE DE RESCISÃO UNILATERAL PREVISTA NO AJUSTE. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA APTA A AUTORIZAR REVISÃO JUDICIAL RETROATIVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Cuida-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de cobrança de diferenças locatícias e de reconhecimento de desequilíbrio econômico-financeiro em contrato de locação celebrado entre particular e autarquia estadual. A insurgência recursal sustenta, em síntese, que houve concordância administrativa com novo valor mensal, indicado em parecer técnico, o que autorizaria a cobrança das diferenças no período compreendido entre o pedido de revisão e a desocupação do imóvel.

2. A análise do acervo probatório evidencia que, embora tenha havido manifestação administrativa indicando determinado valor como referência técnica, não se perfectibilizou aditivo contratual apto a alterar o preço pactuado. Em contratos administrativos, a modificação do valor exige formalização própria, observadas as exigências legais e procedimentais, o que não ocorreu no caso concreto. A simples indicação técnica, desacompanhada da formalização do instrumento, não produz efeitos obrigacionais retroativos nem substitui o ajuste formal.

3. O contrato e seus aditivos previam expressamente a possibilidade de rescisão unilateral, sem indenização, circunstância que foi observada quando do encerramento da avença. Não se extrai dos autos violação à boa-fé objetiva ou comportamento contraditório capaz de gerar obrigação indenizatória, sobretudo porque o vínculo permaneceu regido pelas condições vigentes até o término, sem implementação de novo valor.

4. Não restou demonstrada situação excepcional superveniente que justificasse revisão judicial retroativa do valor locatício. O histórico contratual revela períodos de renúncia a reajustes e concessões recíprocas, inclusive durante a pandemia, sem que disso decorra direito automático à recomposição posterior sem a devida formalização. A revisão judicial pressupõe desequilíbrio comprovado e efetivo, o que não se verifica.

5. A sentença recorrida examinou adequadamente os elementos dos autos e aplicou corretamente o direito ao reconhecer a inexistência de reajuste contratual válido e a improcedência da cobrança pretendida. Não há razão para reforma.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

7.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)